Tribunal: TJDFT
Processo: 0714123-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714123-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ GONZAGA LOPES COELHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ GONZAGA LOPES COELHO em face de decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0714862-40.2022.8.07.0018, condicionou a expedição do RPV ao trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0707897-66.2023.8.07.0000. Após a decisão ora impugnada, foi proferida nova decisão de ID 155568137 determinando a suspensão do feito principal em atenção à determinação do Relator do Agravo de Instrumento no 0707897-66.2023.8.07.0000 (ID 155443533 dos autos de origem), alterando substancialmente a decisão agravada e prejudicando o interesse da parte autora quanto ao prosseguimento do feito, que é o pedido do presente recurso. Em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso em razão da perda superveniente do interesse recursal. Após decurso do prazo, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 18 de abril de 2023 10:38:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador